Tribunal: TJMT
Processo: 1000007-70.2020.8.11.0008
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000007-70.2020.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS DA SILVA - CPF: 406.219.791-04 (RECORRIDO), JOAO NEVES DE OLIVEIRA - CPF: 620.999.571-34 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA REJEITADA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – CABO DE TELEFONIA SOLTO EM AVENIDA – CABO ENROSCADO NO PESCOÇO DE MOTOCICLISTA – CAUSA DE ACIDENTE – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – ACIDENTE COMPROVADO – DANOS FÍSICOS COMPROVADOS – COMPROVAÇÃO DA EMPRESA QUE FAZIA MANUTENÇÃO NO MOMENTO DO ACIDENTE – TITULARIDADE DO CABEAMENTO COMPROVADA – SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIRIZADA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DANO A INTEGRIDADE FÍSICA – ATENDIMENTO PELO SAMU – ABALO EMOCIONAL – VIOLAÇÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não se confunde concisão com ausência de fundamentação. A sentença que apresenta fundamentação, ainda que concisa, não se trata de provimento desprovido de fundamentação.

Sendo as provas produzidas suficientes para a prolação da sentença, o julgamento antecipado não se constitui em faculdade, mas dever do magistrado, em homenagem aos princípios da celeridade e economia processual. Em se tratando de fato pretérito, não há que se falar em realização de perícia nessa fase processual.

Sem razão a parte promovida, primeiro porque, pela teoria da asserção, a demanda é julgada segundo a atribuição de responsabilidade pela parte promovente, cabendo, no mérito, analisar a presença dos requisitos da responsabilidade ou não. Assim, a preliminar se confunde com o mérito.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrente de falha na prestação do serviço, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que são consumidores equiparados todos aqueles que forem vítimas do evento danoso.

O acidente de trânsito causado em razão de cabeamento solto na avenida é causa de falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar o consumidor vítima do evento danoso. A queda de motocicleta, provocada porque o pescoço do consumidor enroscou no cabo solto vindo a ser lançado ao solo, causando-lhe lesões e motivando atendimento pelo SAMU, representa falha na prestação do serviço.

O valor da indenização por dano moral deve mantido quando fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou a pagar indenização por dano moral por falha na prestação do serviço consistente em acidente de trânsito em razão de cabo solto deixado na avenida, o que provocou a queda da parte promovente da motocicleta, lhe causando danos físicos e a necessidade de atendimento pelo SAMU, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, ratificando a liminar deferida,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inaugural, para
CONDENAR
a reclamada a pagar à parte reclamante o valor de
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
, a título de indenização por danos morais, que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice INPC/IBGE, desde o arbitramento (súmula 362 do STJ), e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ), e
IMPROCEDENTE
o pedido de condenação da ré a reparação a título de danos materiais e lucros cessantes, por via de consequência extingo o feito com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, arguiu preliminar de nulidade por ausência de fundamentação, uma vez que não houve apreciação da preliminar de ilegitimidade ativa e, no mérito, o enfretamento da tese de inexistência de prova da propriedade do fio causador do acidente, especificamente no ponto em que demonstra a existência de outras empresas prestadoras do serviço de internet, operantes em Barra do Bugres.

Ainda, alegou preliminar de ilegitimidade passiva e culpa exclusiva de terceiro, pois não é proprietária do fio que causou o acidente. Argumentou que não ficou comprovada a propriedade do Grupo OI pelo fio, pois pode o mesmo ser de propriedade de qualquer outra prestadora de serviço de telefonia, bem como que mesmo que fosse comprovada a propriedade da OI não haveria responsabilidade porque os serviços são de responsabilidade contratual da empresa TELEMONT, o que exclui sua responsabilidade.

Arguiu também preliminar de incompetência por necessidade de perícia para comprovar a propriedade do fio que causou o acidente.

No mérito, alegou ausência de prova de conduta ilícita de sua parte, ônus do consumidor, assim como que no presente caso haveria responsabilidade subjetiva.

Alegou que “é impossível afirmar ou identificar, a partir da visualização do referido vídeo, que existam funcionários da TELEMONT no local e hora do acidente noticiado na inicial”.

Requereu o acolhimento das preliminares e, no mérito, a improcedência da pretensão inicial, exclusão da indenização moral ou sua redução.

A parte promovente, em contrarrazões, requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

O caso posto a julgamento se trata de pretensão de indenização por dano material e dano moral decorrente de acidente de trânsito em razão de cabo solto no meio da avenida, o qual, após ser enroscado ao pescoço da parte promovente, provocou sua queda, lhe causando danos físicos, oportunidade em que fora atendido pelo SAMU e encaminhado ao pronto atendimento.

O magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial apenas quanto ao dano moral, julgando improcedente o pleito de dano material.

Pois bem.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE MOTIVAÇÃO

A parte promovida, nas razões recursais, arguiu preliminar de nulidade por ausência de fundamentação, uma vez que não houve apreciação da preliminar de ilegitimidade ativa e, no mérito, o enfretamento da tese de inexistência de prova da propriedade do fio causador do acidente, especificamente no ponto em que demonstra a existência de outras empresas prestadoras do serviço de internet, operantes em Barra do Bugres.

Sem razão a parte promovida, uma vez que não se confunde concisão com ausência de fundamentação. A sentença que apresenta fundamentação, ainda que concisa, não se trata de provimento desprovido de fundamentação.

No caso, alega a parte promovida que não houve apreciação da preliminar de ilegitimidade ativa. No entanto, ao analisar a contestação, se verifica que invocou tal preliminar quanto ao dano material e este, como narrado acima, fora julgado improcedente, de modo que desnecessária apreciação expressa da preliminar quando o pedido em si fora julgado, no mérito, improcedente.

Não há qualquer prejuízo, aliás, há benefício, pois, o pleito de dano material fora julgado improcedente. No que se refere à suposta ausência de prova da propriedade do fio, trata-se de matéria meritória, mesmo porque o magistrado considerou haver tais provas, tanto que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva, ora reiterada.

Rejeito a preliminar.

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA

Arguiu também preliminar de incompetência por necessidade de perícia para comprovar a propriedade do fio que causou o acidente.

Sem razão a parte promovida. Sobre essa preliminar, o magistrado assim decidiu:

Rejeito a preliminar de incompetência do juizado especial arguida em razão de necessidade de produção de prova pericial, tendo em vista que as provas existentes no processo são hábeis à formação de juízo de convicção.

De fato, o deslinde da controvérsia não exige prova pericial, mesmo porque esta não serve para comprovar fatos pretéritos. Ora, não seria possível sequer identificar, hoje, o fio que teria causado o acidente.

Sendo as provas produzidas suficientes para a prolação da sentença, o julgamento antecipado não se constitui em faculdade, mas dever do magistrado, em homenagem aos princípios da celeridade e economia processual. Em se tratando de fato pretérito, não há que se falar em realização de perícia nessa fase processual.

Rejeito a preliminar.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Ainda, alegou preliminar de ilegitimidade passiva e culpa exclusiva de terceiro, pois não é proprietária do fio que causou o acidente. Argumentou que não ficou comprovada a propriedade do Grupo OI pelo fio, pois pode o mesmo ser de propriedade de qualquer outra prestadora de serviço de telefonia, bem como que mesmo que fosse comprovada a propriedade da OI não haveria responsabilidade porque os serviços são de responsabilidade contratual da empresa TELEMONT, o que exclui sua responsabilidade.

Sem razão a parte promovida, primeiro porque, pela teoria da asserção, a demanda é julgada segundo a atribuição de responsabilidade pela parte promovente, cabendo, no mérito, analisar a presença dos requisitos da responsabilidade ou não.

O magistrado
a quo
ao analisar essa mesma preliminar assim, fundamentou na sentença:

Quanto à alegação de ilegitimidade passiva, tenho que não merece prosperar, pois, figurando a demandada como concessionária de serviço público, o fato de ter contratado empresa para fazer o serviço de manutenção da rede não a exime da responsabilidade por eventual dano ocasionado a terceiros.

Entendeu e fundamentou o magistrado que os fios que causaram o acidente eram de propriedade da promovida, ora Recorrente, cuja terceirizada (TELMONT) estava prestando serviços em seu nome.

Assim, a análise dessa preliminar confunde-se com o mérito.

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

No mérito, alega a parte promovida que não é proprietária do fio que causou o acidente, não havendo prova de sua titularidade, assim como alega culpa exclusiva de terceiro.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser provido, uma vez que a sentença fora prolatada segundo a provas dos autos e em consonância com a lei e com a jurisprudência correlata ao caso.

Apesar de alegar que não há comprovação da propriedade do cabeamento que causou o acidente, destaco que tal tese fora objeto de enfrentamento na sentença, não havendo reparos a serem feitos.

Cito trecho da sentença em que o magistrado
a quo
reconhece a legitimidade passiva e a responsabilidade da parte promovida, pois nos autos há prova (vídeo) de que funcionários da empresa TELEMONT estava mexendo no cabeamento, sem a devida sinalização, de modo que é responsável solidariamente pelo evento:

Pelo que se vê, do vídeo apresentado pelo autor no
id 27858437
que é lídima a responsabilidade indenizatória da Ré, pois, verifica-se pelas imagens que funcionários da empresa contratada
Telemont S/A
estavam prestando serviço no local, sendo que além de não sinalizarem o local, por descuido deixaram o fio de telefonia estendido na via pública, que enroscou no autor e ocasionou o acidente que gerou os danos reclamados.

Observa-se, claramente das imagens que o Autor caiu da motocicleta porque o fio de telefone que estava indevidamente atravessado na via enroscou no seu corpo.

Apesar de alegar que não há comprovação da propriedade do fio, o magistrado considerou que os funcionários eram da empresa terceirizada Telemont. De fato, ao se assistir o vídeo juntado, não é possível verificar logomarcas, mas é perfeitamente possível verificar o uniforme utilizado por um dos funcionários ao socorrer o autor.

Sabe-se que o magistrado é aquele que está mais próximo das partes, assim como por se tratar de uma cidade de interior, pequena, o magistrado tem condições de aquilatar as regras de experiência comum e identificar o uniforme que o funcionário está vestindo, devendo-se privilegiar a convicção do magistrado além da própria declaração do consumidor que foi vítima do evento declarou em Boletim de Ocorrência, ainda que unilateral, que se tratavam de funcionários da OI.

Outrossim, em outras ações semelhantes foi reconhecido o vínculo de terceirização entre OI e Telemont, inclusive no âmbito desta Turma Recursal, como ocorreu no feito 8011302-70.2015.8.11.0004.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrente de falha na prestação do serviço ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

Igualmente, o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que são consumidores equiparados todos aqueles que forem vítimas do evento danoso, como ocorre no presente caso em que a parte promovente, transeunte, fora vítima do serviço.

O acidente de trânsito causado em razão de cabeamento solto na avenida é causa de falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar o consumidor vítima do evento danoso. A queda de motocicleta, provocada porque o pescoço do consumidor enroscou no cabo solto vindo a ser lançado ao solo, causando-lhe lesões e motivando atendimento pelo SAMU, representa falha na prestação do serviço.

No que se refere ao valor da indenização, tenho que o mesmo se apresenta razoável, devendo ser mantido.

Assim, compulsando os autos após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente, verifico que a sentença lançada pelo juiz a quo deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei n. º 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2021